Tribunal: TJSP
Processo: 2140207-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140207-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Iguape, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANTONIO LUIZ
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140207-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO
: 38930
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2140207-54.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: IGUAPE
EMBARGANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S) : ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios. Inocorrência. Mera
tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso
em apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO opõe recurso de embargos de declaração contra o v.
Acórdão (fls. 96/102), alegando que o decisum conflita com outros
proferidos por esta Colenda Câmara, em especial do des. Roberto Maia,
bem como afronta o disposto nos artigos 55, § 3o e 930, parágrafo
único, ambos do CPC. Ainda, argumenta que deveria ter sido
reconhecida a conexão desta causa com outras semelhantes,
envolvendo a mesma área (prevenção temática) para remeter os autos
aquele Relator (fls. 01/15).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se
configurou.
O embargante pretende a mera revisão do
julgado, para o quê não se presta o presente reclamo.
A
mera
divergência
de
entendimentos
jurisprudências não é suficiente para a modificação do julgado, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140207-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
inexiste efeito vinculante.
Além disso, não há violação aos artigos 55, § 3o
e 930, parágrafo único, ambos do CPC, pois em tal hipótese a reunião
de processos é facultativa.
Cumpre ressaltar, ainda, que “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016 (Info 585).
De qualquer forma, dou por discutidos todos os
dispositivos constitucionais e legais citados em sede recursal.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator